Tribunal: TJDFT
Processo: 0714548-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714548-64.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS HERTEL SANTIAGO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Da análise detida dos autos, verifico que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante já havia sido indeferido por ocasião da decisão de ID 54423870 e contra o indeferimento, foi interposto o agravo interno de ID 55479172, pugnando pela reforma do decisório. Ocorre que o pedido de concessão da benesse foi novamente indeferido quando da decisão de ID 55597750, exarada em 7/2/2024 e em seguida houve recolhimento do preparo recursal, consoante se depreende da petição de ID 56493293 e seus respectivos anexos. Por essa razão e em atenção à interposição do mencionado agravo interno, chamo o feito à ordem para revogar a decisão de ID 55597750 e, não obstante, manter o decisório de ID 54423870. Ato contínuo, à diligente Secretaria para proceder à intimação da contraparte, a fim de apresentar suas razões de contrariedade ao agravo interno de ID 55479172. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador